Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711790-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial (processo n. 0734606-90.2023.8.07.0016), que rejeitou exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos atos executivos e determinou o regular prosseguimento da execução, com a adoção de medidas voltadas à constrição patrimonial dos executados. O agravante sustenta, em síntese: (1) a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que teria sido substituído por instrumento posterior de renegociação da dívida, configurando novação; (2) a ilegitimidade passiva ad causam, porquanto não teria participado nem anuído à renegociação celebrada entre o credor e os demais executados, razão pela qual, na qualidade de avalista, não poderia ser responsabilizado pelo débito objeto da execução; (3) a ausência de força executiva da cédula de crédito bancário em virtude da falta de assinatura de duas testemunhas; (4) a nulidade da cláusula de vencimento antecipado, à luz das normas de proteção ao consumidor; e (5) a insuficiência de fundamentação da decisão agravada, que teria se limitado a reproduzir os fundamentos de pronunciamento judicial anterior, sem enfrentar adequadamente as particularidades do caso concreto. Requer a concessão de efeito suspensivo, com a consequente suspensão da execução e dos atos constritivos em curso e, no mérito, o provimento do recurso para acolhimento da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da inexigibilidade do título ou, subsidiariamente, da ilegitimidade passiva do agravante. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 300 do CPC). A análise do pedido de efeito suspensivo não evidencia, em cognição sumária, o preenchimento dos referidos requisitos. No que concerne à alegada inexigibilidade do título executivo fundada na ocorrência de novação, a decisão agravada enfrentou expressamente a matéria e consignou que não foi demonstrada a existência de negócio jurídico posterior apto a extinguir a obrigação representada pela cédula exequenda. Consignou, ainda, que o excipiente se limitou a mencionar a existência de renegociação da dívida, sem demonstrar, de forma inequívoca, o animus novandi, requisito indispensável à configuração da novação nos termos do art. 361 do CC. Em análise preliminar, a fundamentação adotada na decisão agravada afasta a plausibilidade da tese recursal. De fato, a simples alegação de renegociação da dívida, desacompanhada de prova do elemento volitivo caracterizador da novação, revela-se insuficiente para infirmar a exigibilidade do título nesta fase processual. Reforça esse entendimento o teor do próprio instrumento particular de renegociação firmado entre o exequente e os demais executados, posterior à cédula de crédito bancário executada. Referido instrumento, intitulado “Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas - Sem novação” (ID 240504793 dos autos originários), contém cláusula expressa afastando o animus novandi, nos seguintes termos: “Cláusula 11a - NÃO NOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO DAS GARANTIAS O presente instrumento não importa novação ou renúncia aos direitos assegurados ao BANCO em razão dos instrumentos mencionados no campo 4, mas simples liberalidade do BANCO quanto ao recebimento de seus créditos, assegurado seu direito de fazer prevalecer as condições pactuadas naqueles instrumentos, ficando neste ato ratificados mencionados títulos em todas as suas condições, cláusulas e garantias (campo 4).” Diante de cláusula tão explícita, não é correto afirmar que a obrigação originária perdeu sua autonomia e exigibilidade. A renegociação, conforme expressamente pactuado pelas próprias partes, não extinguiu a obrigação anterior nem afastou as garantias a ela vinculadas, mas representou mera concessão do credor quanto à forma de recebimento do crédito, preservando integralmente a eficácia do título exequendo. Destaque-se que “(...) A novação não se presume e requer a demonstração clara e inequívoca da intenção de novar, da preexistência de obrigação e da criação de nova obrigação incompatível com a anterior. (...)” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2562003 SP 2024/0035899-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025) Quanto à ilegitimidade passiva, a decisão agravada partiu da premissa de que, inexistente a novação, permanece hígida a obrigação cambial originária e, por consequência, a garantia prestada pelo avalista. Não se evidencia, em análise perfunctória, qualquer ilegalidade ou teratologia na manutenção do agravante no polo passivo da execução. Ressalta-se, ademais, que a questão relativa à extensão dos efeitos da renegociação ao avalista que dela não participou demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas e dos instrumentos contratuais envolvidos, análise incompatível com a cognição sumária inerente ao pedido de efeito suspensivo. No que tange à alegada ausência de força executiva da cédula de crédito bancário por falta de assinatura de testemunhas, a decisão agravada adotou fundamentação escorreita ao assentar que referido título é regido por legislação especial (Lei n. 10.931/2004), que lhe confere executividade independentemente do atendimento aos requisitos previstos para os títulos executivos comuns elencados no art. 784 do CPC. Em análise preliminar, tal entendimento afasta a probabilidade do direito invocado. No tocante à alegada nulidade da cláusula de vencimento antecipado, a decisão recorrida consignou que a relação jurídica subjacente não se sujeita ao CDC, por tratar-se de operação destinada ao fomento da atividade empresarial, e que a referida cláusula é compatível com os princípios contratuais e com a legislação aplicável à espécie. Não se verifica, portanto, abusividade manifesta ou ilegalidade evidente que justifique a suspensão da execução nesta fase processual. Por fim, não prospera a alegação de insuficiência de fundamentação. A decisão agravada examinou todos os pontos suscitados na exceção de pré-executividade. A circunstância de o juízo de origem ter utilizado fundamentação coincidente com a de decisão anterior não invalida o pronunciamento recorrido, pois o que a lei veda é a ausência de fundamentação ou a decisão com motivação genérica e dissociada do caso concreto, e não a reiteração de fundamentos pertinentes adotados anteriormente (fundamentação per relationem). O fato de a conclusão ser contrária aos interesses do agravante, por si só, não se confunde com negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. No cenário apresentado, nota-se que não se verifica a presença da probabilidade do direito, consoante exposto. Quanto ao risco de dano, embora a execução possa ensejar atos constritivos, tal circunstância é inerente ao procedimento executivo e, desacompanhada da demonstração da probabilidade do direito, não autoriza, por si só, a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 29 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora